Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO DEMANDADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRERROGATIVA DO RÉU. ART. 20 DA LEI 9.099/95. REVELIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 335, I, DO CPC. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DA LEI 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de ser inconstitucional o art. 20 da Lei 9.099/95, bem assim pelo citado dispositivo ter sido superado pelo art. 335, I, do CPC. Pede a anulação da sentença e a devolução do prazo para apresentação de defesa. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Considerando a prova da hipossuficiência por parte da pessoa jurídica recorrente, defere-se a gratuidade de justiça.
III. Com efeito, o recorrente foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação e, como ele mesmo alega, se equivocou quanto ao dia do ato. Assim, houve julgamento do processo à revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Os argumentos do recorrente são a inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 9.099/95, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim a superação do dispositivo pelo art. 335, I, do CPC.
IV. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 9.099/95. Com efeito, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. No entanto, não há imposição ao seu exercício, uma vez que a revelia nada mais é do que a abdicação do exercício de tais direitos pelo réu, constituindo, igualmente, uma prerrogativa. Importante destacar que não houve supressão ou mesmo diminuição de tais direitos, que apenas não foram exercidos pelo recorrente porque ele perdeu, por erro próprio, a audiência de conciliação e não se manifestou no processo antes da prolação da sentença, o que inclusive poderia ter feito, na forma do art. 346, parágrafo único, do CPC. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade no caso.
V. Por fim, não há que se falar em superação do art. 20 da Lei 9.099/95 pelo art. 335, I, do CPC. Isso porque a Lei 9.099/95, especial que é, institui o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, com procedimentos e regras próprias que independem da aplicação do CPC. A aplicação do CPC é apenas subsidiária no âmbito dos Juizados, naquilo que não houver disposição expressa na Lei 9.099/95. Nos juizados especiais, o comparecimento à audiência de conciliação é cogente, diversamente do que ocorre no rito ordinário, de modo que o art. 335, I do CPC sequer é compatível com o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95.
VI. Deve ser destacado, por fim, que o efeito material da revelia, ou seja, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não importa procedência automática do pedido e nem afasta o princípio da livre convicção do Juiz. No caso, a presunção de veracidade foi devidamente corroborada pelas provas trazidas pelo autor, ora recorrido, de modo que não há nulidade a ser reconhecida.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.